Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) N. 0703640-74.2023.8.07.0007 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADOS: BANCO DAYCOVAL S/A, B.R.B. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e CÉSAR AUGUSTO MICHELETTO DA CUNHA DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração, poderá implicar na modificação do julgado, intimem-se as partes embargadas para se manifestar, caso queiram, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator